Tribunal: TJPA
Processo: 0001008-11.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001008-11.2019.8.14.0089

APELANTE: JOSE ROBERTO PACHECO DA SILVA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001008-11.2019.814.0089.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: MELGAÇO.

APELANTE: JOSÉ ROBERTO PACHECO DA SILVA.

ADVOGADO:
HUGO SALES FURTADO (OAB/PA Nº 18.151)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA.

ANÁLISE PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA.
R
EQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
INEFICAZ.

DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA PELA PRESCRIÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado em
habeas corpus
com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA, não havendo, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia a demandar a concessão da ordem de ofício. Precedentes. Pleito não conhecido.

2.
Crime de tráfico ilícito de entorpecente demonstrado nos autos. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame toxicológico provisório e definitivo, atestando se tratar de cocaína e maconha.
As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria, no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Não há dúvidas da quantidade e da natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos com o ora apelante. Quanto à autoria delitiva, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão, mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata, remanescendo, por conseguinte, idôneos.

3. Redimensionamento, de ofício, da pena base pelo reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, e extinção da punibilidade pela prescrição.

4.
Ineficaz o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, quando n
ão houve condenação em custas pelo juízo singular em sede de sentença condenatória.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Contudo reconhecido, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva pela prescrição considerando o redimensionamento da pena. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à
m
a
ioria
,
vencido o voto da
D
esembargadora Eva do Amaral Coelho,
conhecer
parcialmente
do recurso

e, no mérito, à unanimidade, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
30
dias do mês de
janeiro

de 202
5
.

Julgamento presidido pel
a
Exm
a
. Des
a
.
Eva do Amaral Coelho
, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ ROBERTO PACHECO DA SILVA
, por intermédio de advogado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Comarca de Melgaço/PA,

que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei Nº 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pelo crime de tráfico de drogas, restando absolvido da imputação do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas (ID
5512459
).

O apelante pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, alegou a insuficiência de provas para a condenação, suplicando pela absolvição, bem como requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID
5512462)
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID
5512464
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça de igual sorte se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID
6532102
).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a,
em parte, rejeitado a preliminar arguida quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, pois, conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao
habeas corpus
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).
1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime.

(TJ/PA, 2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21).
GRIFEI.

Pelo exposto, não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito em estudo.

Não havendo mais questionamentos preliminares, passo ao mérito recursal.

Narrou a denúncia (ID
5512445
),
verbis:

(...).

No dia 12.03.2019, por volta das 16h10, na residência localizada na Rua Wilson Ribeiro, s/n, neste município, os réus foram flagrados tendo em depósito e guardando, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 13 (treze) trouxinhas de substância análoga a OXI e 15 (quinze) trouxinhas de substância análoga à maconha.

Foi apreendido também com os réus o valor de R$504,00 (Quinhentos e Quatro Reais), 5 (cinco) celulares, 8 (oito) chips da vivo e vários sacos plásticos transparentes para embalagem de entorpecente, conforme se extrai do Auto de Apresentação fl. 03 e do Auto de Constatação Provisória fl. 04 dos presentes autos.

Segundo consta dos autos, o condutor ROMÁRIO LIMA GONÇALVES foi informado por um colaborador da polícia de que teria chegado uma grande quantidade de drogas para os ora denunciados, JOSÉ ROBERTO PACHECO DA SILVA FILHO e JÚNIOR FERREIRA DA SILVA, os quais comercializavam, mediante associação, de forma reiterada, substâncias entorpecentes em sua residência — sito nesta cidade de Melgaço/PA.

Nessa esteira, a guarnição da PM se dirigiu até o referido local e após busca autorizada pelos moradores localizaram as 13 (treze) trouxinhas de substância análoga a oxi, 15 (quinze) trouxinhas de substância análoga a maconha, o valor de R$504,00 (Quinhentos e Quatro Reais), 5 (cinco) celulares, 8 (oito) chips da vivo e vários sacos plásticos transparentes para embalagem de entorpecente, conforme se extrai dos supramencionados Auto de Apresentação fl. 03 e do Auto de Constatação Provisória fl. 04 dos presentes autos.

Diante dos fatos, o valor e as substancias referidas foram apreendidos e JOSÉ ROBERTO PACHECO DA SILVA FILHO e JÚNIOR FERREIRA DA SILVA conduzidos à Unidade Policial desta cidade para a consecução dos ulteriores de direito.

(...).

Ante o exposto, encontram-se os denunciados JOSÉ ROBERTO PACHECO DA SILVA FILHO e JÚNIOR FERREIRA DA SILVA incursos nas sanções punitivas do art. 33, caput e afl. 35 da Lei 1 1.343/2006, devendo ser convenientemente processados e julgados na forma da lei.

(...).

São os fatos.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Com o objetivo de absolver o ora apelante José Roberto Pacheco da Silva

da imputação, pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, a defesa interpôs o presente recurso de
apelação sustentando, como fundamento, a insuficiência de provas aptas à condenação, pugnando, por fim, pela absolvição.

Entendo que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada quanto à condenação imposta, pois harmônica com as provas coletadas durante a instrução processual, senão vejamos.

Na hipótese sob exame, a
materialidade delitiva
restou sobretudo evidenciada
por meio do auto de prisão em flagrante e inquérito policial, auto de apreensão (ID 5512466 - Pág. 10), laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID 5512467 - Pág. 1), bem como através do laudo toxicológico definitivo nº 2019.01.004853 - QUI (ID5512455 - Pág. 1), que atestou resultado positivo para maconha e cocaína no material apreendido e analisado, conforme transcrição da parte que interessa,
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Tratam-se de 13 (treze) embalagens confeccionadas em saco plástico transparente, amarradas com linha vermelha, todas contendo em seu interior substância petrificada amarelada, pesando 1,481g (um grama e quatrocentos e oitenta e um miligramas)
e
15 (quinze) embalagens confeccionadas em papel laminado, contendo em seu interior erva seca prensada, pesando 6,890g (seis gramas e oitocentos e noventa miligramas).

(...)

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA, na substância petrificada amarelada
e
POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida como MACONHA, na erva seca prensada.

(...).
GRIFEI.

No tocante a
autoria delitiva,
entendo satisfatoriamente comprovada, conforme se extrai dos testemunhos coletados, durante a instrução processual,
e fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID
5512459 - Págs. 4 a 7)
, que reproduzo, naquilo que interessa, para maior elucidação do caso contendo
as seguintes declarações,
verbis:

(...).

A testemunha JORGE RODRIGUES TRINDADE DE SOUZA, Policial Militar,
lotado no destacamento desta Comarca de Melgaço/PA, devidamente compromissada, às perguntas do RMP, respondeu: Que recebeu ligação IPC Romário; que o IPC solicitou apoio da PM para verificar uma denúncia de tráfico de drogas; que se deslocaram para a residência dos acusados na Rua Wilson Ribeiro esquina coma Rua beira mar; que adentraram na casa e no piso térreo mais precisamente no quarto do acusado Júnior encontraram drogas; que não se recorda a quantidade, mas afirma que foram apreendidas drogas vulgarmente conhecidas por maconha e pedra oxi; que o Soldado Corrêa viu quando a companheira de Junior arremessou algumas trouxinhas pela janela; que por isso Iniciaram a busca pelo cómodo de Junior logrando êxito em encontrar outras trouxinhas de drogas; que no mesmo quarto também encontraram sacos plásticos destinados a acondicionar drogas para venda; que ainda, no quarto de Junior encontraram chips de celular; que ficou na parte térrea da residência vigiando os acusados enquanto o IPC Romário subiu para o primeiro andar da casa a fim de continuar a busca; Que o IPC desceu com uma quantia em dinheiro, que foi conferida na frente da família; que a genitora dos acusados afirmou que esse dinheiro pertencia a ela, sendo fruto do seguro defeso; que posteriormente, o depoente descobriu que tal benéfico estava bloqueado; que não se recorda se na pane superior da residência foi encontrada mais drogas; que já quando saiam da residência, o depoente recebeu uma ligação pelo telefone funcional da Policia Militar em que o denunciante afirma ter visto quando Cris escondeu urna sacola embaixo de uma telha de sua residência; que compartilhou a informação com o IPC Romário; que o IPC foi checar o telhado encontrando uma sacola na qual havia em tomo de 6 celulares; que a busca foi acompanhada pelos genitores dos acusados e pela irmã de Cris; que não se recorda da apreensão de relógio; que os acusados já são conhecidos da Policia Militar pela pratica de tráfico de drogas, que inclusive, estavam em liberdade provisória respondendo pela mesma pratica delitiva.

(...).

A Testemunha ROMÁRIO LIMA GONÇALVES policial civil,
Carteira funcional, lotado na DP desta Comarca de Melgaço/PA, devidamente compromissada, às perguntas do RMP, respondeu: Que recebeu uma ligação afirmando que os acusados estavam preparando droga para comercialização em sua residência; que juntamente com a polícia militar se deslocou ao local; que no quarto de Júnior foi encontrada certa quantidade de pedra OXI; que na parte superior da casa, mais precisamente no armário acusado Cris foi encontrado mais quantidade de droga cuja natureza era maconha, além de uma quantia em dinheiro, relógio e celulares; que populares afirmaram ter visto guando Cris escondeu um pacote debaixo da telha de sua residência; que o depoente andou sobre o telhado para encontrar tal pacote; que no pacote não foi encontrada droga, mas apenas celulares; que acha que eram dois celulares; que Junior é conhecido nesta cidade pela prática de furtos; que acha que tais celulares apreendidos eram objetos desses crimes; que Cris é "reincidente” na prática de tráfico; que além dessa diligencia, participou de outra sua; que inclusive para prendê-lo teve que nadar no rio; que quando Cris foi preso foi o seu irmão Junior quem assumiu a comercialização de drogas no município: que afirma a periculosidade dos acusados.

Garantida a entrevista pessoal reservada com o Advogado, e feitos os esclarecimentos ao réu acerca do seu direito constitucional ao silêncio,
deu-se início ao interrogatório do réu JOSÉ ROBERTO PACHECO DA SILVA FILHO (vulgo "Cris"),
o qual respondeu: que não são verdadeiras as acusações contra si imputadas na denúncia; que não tinha conhecimento da existência de drogas e celulares em sua residência; que o dinheiro que foi apreendido pela polícia lhe pertencia, sendo que foi a mãe do depoente que lhe emprestou; que tal valor o depoente iria utilizar para roçar um terreno que possui, e fazer outros melhoramentos: que estava em liberdade provisória há um mês e sete dias; que anteriormente tinha ficado preso provisoriamente por seis meses; que esta foi a terceira vez que foi preso; que tem 21 anos; que estudou até o ano de 2016, não tendo completado 0' ensino médio em razão de ter sido preso; que trabalha fazendo "bicos de carretos, roça etc.; que todas as vezes que foi preso foi pela acusação do tráfico de drogas; que não é vinculado a nenhuma facção criminosa; que não sabe dizer se seu irmão Junior é fechado com alguma facção; que já foi usuário de drogas, mas atualmente não é mais; que é casado e sua esposa esta

gestante: que acredita que o policial Romário tem marcação consigo; que não tem nada a alegar contra o policial Jorge Rodrigues Trindade de Souza; que inclusive por ocasião de sua prisão, a polícia chegou a mencionar que se o depoente continuasse envolvido o mesmo iria ser morto; que pediu uma chance para poder mudar de vida porque tem família e precisa sustentá-los; que está custodiado atualmente no presídio de Breves. Dada a palavra ao RMP, às respondeu: Que confirma que o dinheiro encontrado em sua residência seria de sua mãe proveniente da venda de um terreno; que quando questionado sobre a origem desse dinheiro ser do seguro defeso, conforme teria afirmado seu irmão na delegacia de polícia, negou confirmando que o dinheiro seria fruto da venda de um terreno; que o seguro defeso de sua mãe está bloqueado; que nega ter escondido qualquer objeto no telhado de sua residência; que não sabe afirmar a origem dos celulares; que reconhece apenas um celular como sendo seu e este aparelho foi encontrado em cima de seu armário. Dada a palavra ao Advogado, às perguntas respondeu: que após sair do presídio não mais se envolveu em delitos; que após sua experiência em presídios decidiu largar o crime; que sua intenção era trabalhar no terreno que fica no mato justamente para poder ganhar a vida licitamente e para tanto estava recebendo apoio dos seus pais; que não sabe

dizer se seu irmão tinha envolvimento com tráfico de drogas, que apenas só aconselhava para que o mesmo não se envolvesse; que estavam morando na residência de seus pais porque não tinham outro lugar para ir.

(...).
GRIFEI.

Neste ponto, importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar- se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ,AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios ou desconexos com o evento delituoso, conforme análise do acervo probatório produzido nos autos, o que

evidencia que a materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente provadas, pela prisão do ora apelante na posse de substancia entorpecente
,
fracionada em porções.

O entendimento jurisprudencial coaduna com o fundamento aqui utilizado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.
I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tão pouco, afastadas os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões; II -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Precedente do STF;

III -
Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
IV – Em face dos argumentos esposados, segue mantida a decisão que condenou
ALAN DA SILVA FARIAS, às penas de cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e vinte e três (623) dias multa e JOÃO BATISTA COSTA DA SILVA E EDSON OLIVEIRA DA COSTA, condenados às penas de sete (7) anos e seis meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa.
V - Recurso conhecido e improvido. (TJPA. Processo nº 0001341-86.2016.8.14.0082. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data do Documento. 25/05/2022. Data do Julgamento 16/05/2022).

Pelo exposto, não acolho o pedido defensivo de absolvição por insuficiência de provas.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, a defesa solicitou os benefícios da justiça gratuita, pleito que
se

afigura inócuo
, uma vez que não houve condenação em custas, conforme asseverado pelo sentenciante no bojo da sentença condenatória,
verbis:

(...).

PROVIDÊNCIAS FINAIS:

Em virtude da situação econômica dos condenados, deixo de condená-los às custas processuais.

(...).
GRIFEI.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, verifico que merece reparo, data máxima vênia.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão combatida, na parte que interessa (ID
5512460 - Pág. 1),
verbis:

(...).

Para o acusado JOSÉ ROBERTO PACHECO DA SILVA FILHO:

1ª fase - Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal à espécie.

O réu registra antecedentes criminais, porém deixo de valorar negativamente tal circunstância em razão da mesma ser fundamento para afastamento da regra do art. 33, § 4 º da Lei 11.343, em atenção ao princípio do ne bis in idem;

Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade.

Os motivos e as circunstâncias do crime também são normais à espécie.

Não há consequência que importe valoração. Não há comportamento da vítima a ser valorado, pois se trata da coletividade.

Diante disso, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase - Incide nesta fase a atenuante genérica da menoridade, eis que o sentenciado era menor de vinte e um anos na data do ato. Não incidem demais atenuantes ou agravantes.

Mantenho a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em atenção ao verbete 231 da súmula do STJ.

3ª fase - Não figuram em favor do réu causas de diminuição de pena ou em desfavor causas de aumento de pena, pelo que fixo e torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea b, do CP.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, posto considerar presentes os requisitos que autorizaram sua custódia cautelar.

(...).

GRIFEI.

Nos termos
da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Assentadas essas premissas,
passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou de forma escorreita a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, de 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Quanto aos critérios do art. 42, da Lei 11.343/2006, pois segundo leitura do texto legal,
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente",
considero
normal a espécie, eis que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha em quantidade que, embora denote a finalidade mercantil, não se mostra tão expressiva,
em que pese sua natureza nociva (REsp n. 1.059.132/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 16/10/2012.). Logo, valoro-as de forma positiva.

Na
segunda fase
dosimétrica, n
ão há circunstância agravante. Presente a atenuante da menoridade, que não será valorada em estrita observância ao que preceitua a Súmula 231 do STJ, permanecendo, assim, a pena intermediária o mesmo patamar outrora fixado.

Por fim, na terceira fase, observa-se que o magistrado não reconheceu causas de aumento ou diminuição de pena, negando, por conseguinte, o tráfico privilegiado de forma não escorreita. Explico.

A respeito da causa de diminuição disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, assim decidiu o julgador
a quo:

(...).

O réu registra antecedentes criminais, porém deixo de valorar negativamente tal circunstância em razão da mesma ser fundamento para afastamento da regra do art. 33, § 4 º da Lei 11.343, em atenção ao princípio do ne bis in idem;

(...).

Ora, versa o aludido dispositivo legal:

Art. 33. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Imperioso acrescentar que no histórico criminoso do ora apelante não consta condenação, com trânsito em julgado anterior ao ato ora recorrido, de acordo com a certidão judicial criminal positiva (ID
5512458 - Pág. 3
), bem como não restou cabalmente demonstrado nos autos que se dedicava a atividades criminosas.

Mesmo em relação às outras hipóteses legais (dedicação a atividades criminosas e integração à organização criminosa), é preciso lembrar o Tema Repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese nele consolidada foi:
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Assim, diferentemente, do decidido pelo magistrado de primeiro grau, é preciso
reconhecer e aplicar,

a aludida benesse no patamar máximo, pois,
no presente conjunto probatório, nada há que justifique a sua não incidência.

Dessa feita, na terceira fase, não existem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pois, nesse momento,
reconheço o tráfico privilegiado e aplico a fração de diminuição no grau máximo, qual seja, 2/3,
tendo em vista a total ausência de fundamentação por parte do juízo sentenciante, quando entendeu pela não incidência da benesse em estudo, ficando a pena do ora apelante redimensionada, de forma definitiva, para

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Tendo em vista a quantidade da reprimenda privativa de liberdade do ora apelante e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, sua condição financeira como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prevê que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao caso em apreciação.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao ora apelante por 02 (duas) penas restritivas de direito, a critério do juízo da execução.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Por fim, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Entretanto, forçoso reconhecer, de ofício também, a ocorrência da prescrição.

O crime aconteceu no dia 12/03/19 (ID 5512445 - Pág. 2
)
, sendo a denúncia recebida em 26/04/19 (ID
5512445 - Pág. 2)
.

A sentença condenatória fora proferida no dia 27/02/20 (ID
5512460 - Pág. 4),
restando publicada em secretaria no dia 28/02/20, conforme consulta ao Sistema LIBRA desta Egrégia Corte de Justiça, transitando, posteriormente, em julgado para o Ministério Público sem a interposição de recurso.

Com efeito, a prescrição da pretensão punitiva, depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada (art. 110,
caput
e §1º, do CP), sob os prazos fixados pelo artigo 109 do Código Penal, que, em seu inciso V, estabelece a prescrição em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, senão vejamos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...).

GRIFEI.

Ocorre que, como o réu era menor de vinte e um anos à época dos fatos, conforme faz prova o documento de identificação civil acostado aos autos (ID 5512467 - Pág. 3), o artigo 115 do Código Penal determina que o prazo prescricional deve ser reduzido em metade, no caso, dois anos.

Nesse sentido, considerando a pena acima redimensionada, há que se reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (art. 110 do CP) neste
decisum
, uma vez que, conforme preceitua o art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, reduzido pela metade por ser o ora apelante menor à época dos fatos, período esse já há muito verificado entre o marco interruptivo referente a prolação da sentença, conforme especificado alhures e a data atual, operando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
conheço parcialmente da apelação e lhe nego provimento
.
Entretanto,
ex-ofício,
declaro, desde já, extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal
, caso não haja recurso da acusação,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 03/02/2025